Tribunal: CARF
Processo: 11274.720418/2021-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento Interno deste Conselho.
AGROINDÚSTRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Nas operações de prestação de serviços a terceiros, não se aplica a substituição das contribuições previdenciárias patronais devidas pela agroindústria, de modo que a contribuição incidirá sobre a folha de pagamento dos trabalhadores utilizados nessas atividades.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS.
Quando a agroindústria industrializar produção por encomenda, devolvendo o produto final ao solicitante, estará prestando um serviço ao encomendante, sendo a respectiva receita bruta excluída da base de cálculo do regime substitutivo. No que toca a essas operações, a inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, impõe seja a contribuição previdenciária calculada com base na folha de pagamento dos trabalhadores nelas utilizados.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação, insuscetível, portanto, de ser verificada.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO LANÇADA. ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece da matéria que não constou do lançamento, por ser estranha à lide.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Resta impossibilitado de analisar a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas supostamente pagas quando da constituição do crédito previdenciário quando a impugnação deixa de mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720418/2021-76
ACÓRDÃO
2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA – EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, nos termos do art.
114, § 12, I, do Regimento Interno deste Conselho.
AGROINDÚSTRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Nas operações de prestação de serviços a terceiros, não se aplica a
substituição das contribuições previdenciárias patronais devidas pela
agroindústria, de modo que a contribuição incidirá sobre a folha de
pagamento dos trabalhadores utilizados nessas atividades.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
TERCEIROS.
Quando a agroindústria industrializar produção por encomenda,
devolvendo o produto final ao solicitante, estará prestando um serviço ao
encomendante, sendo a respectiva receita bruta excluída da base de
cálculo do regime substitutivo. No que toca a essas operações, a
inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, impõe seja
a contribuição previdenciária calculada com base na folha de pagamento
dos trabalhadores nelas utilizados.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
2
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância
que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o
fato objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a
alegação, insuscetível, portanto, de ser verificada.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO LANÇADA. ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece da matéria que não constou do lançamento, por ser
estranha à lide.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
Resta impossibilitado de analisar a incidência de contribuições
previdenciárias sobre verbas trabalhistas supostamente pagas quando da
constituição do crédito previdenciário quando a impugnação deixa de
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (e-fls. 1302 e ss), o caso dos autos envolve Autos de
Infração lavrados em nome de Companhia Açucareira Central Sumauma – Em recuperação judicial,
para a constituição dos seguintes créditos tributários:
DESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
VALOR
ORIGINAL
Contribuição Risco ambiental/aposentadoria especial - lançamento de ofício.
(Código de Receita 2158)
Período: 01/2017 a 12/2018.
R$ 192.134,11
Contribuição Previdenciária Patronal - lançamento de Ofício.
(Código de Receita 2141)
Período: 01/2017 a 12/2018.
R$ 1.163.761,65
Contribuição para o INCRA – lançamento de ofício.
(Código de Receita 2249).
Período: 01/2017 a 12/2018.
R$ 11.637,56
Contribuição para o Salário Educação – lançamento de ofício.
(Código de Receita 2164).
Período: 01/2017 a 12/2018.
R$ 145.470,15
Contribuição para o SENAR – lançamento de ofício.
(Código de Receita 2187).
Período: 01/2017 a 12/2018.
R$ 145.470,15
Contribuição Risco ambiental/aposentadoria especial - lançamento de ofício.
(Código de Receita 2158)
Período: 01/2017 a 12/2018.
R$ 115.089,37
Contribuição Previdenciária Patronal - lançamento de Ofício.
(Código de Receita 2141)
Período: 01/2017 a 12/2018.
R$ 475.566,85
Contribuição para o INCRA – lançamento de ofício.
(Código de Receita 2249).
Período: 01/2017 a 03/2018.
R$ 5.932,72
Contribuição para o Salário Educação – lançamento de ofício.
(Código de Receita 2164).
Período: 01/2017 a 03/2018.
R$ 5.493,26
Contribuição para o INCRA – lançamento de ofício.
(Código de Receita 2249).
Período: 01/2017 a 12/2018.
R$ 87.425,68
Contribuição para o Salário Educação – lançamento de ofício.
(Código de Receita 2164).
Período: 01/2017 a 12/2018.
R$ 1.092.822,80
Multa Regulamentar
(Código de Receita 2408)
R$ 175.950,82
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
4
Contribuição Previdenciária dos segurados – Lançamento de Ofício.
Código de Receita – 2096
Período: 01/2017 a 12/2018
R$ 4.362.075,76
Contribuição Previdenciária dos segurados – Lançamento de Ofício.
Código de Receita – 2096
Período: 01/2017 a 12/2018
R$ 75.067,22
As seguintes infrações encontram-se descritas no relatório Fiscal:
FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS:
4.1.1. Esta infração refere-se às contribuições citadas no subitem 2.1 do presente
relatório, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados que trabalharam
na prestação de serviços a terceiros (levantamento por aferição indireta), e que
não foram informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP, referentes aos
anos de 2017 e 2018, ou que foram informadas em GFIP, mas sem a incidência
destas contribuições patronais.
(...)
4.1.3. A empresa sob fiscalização constitui-se em agroindústria e a maior parte da
contribuição previdenciária patronal incidiu, nos anos de 2017 e 2018, sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural, consoante o art. 22-A da Lei
no 8.212/91. Ocorre que, na apuração da receita bruta da empresa, verificamos a
existência de várias notas fiscais com o Código Fiscal de Operações e Prestações-
CFOP no 5124 (INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA). As
receitas decorrentes de serviços prestados a terceiros, representadas por este
CFOP, não fazem parte da base de cálculo à incidência da contribuição
previdenciária patronal prevista no art. 22-A da Lei no 8.212/91, no entanto, será
base de cálculo à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a folha
de pagamento dos empregados que laboram nesta prestação de serviços a
terceiros, conforme Lei no 8.212/91 abaixo:
(...)
4.1.5. Em virtude de o contribuinte não ter apresentado, por alegada
impossibilidade, as folhas de pagamento dos segurados que trabalharam na
prestação de serviços a terceiros, efetuamos o presente levantamento por
aferição indireta. Para tanto, após identificarmos as receitas brutas totais
mensais, calculamos os percentuais mensais que as receitas decorrentes da
prestação de serviços a terceiros (CFOP 5124) representaram sobre estas receitas
brutas totais. Aplicamos estes mesmos percentuais sobre as folhas de pagamento
totais, para determinarmos qual proporção da folha seria atribuída aos
trabalhadores que prestaram serviços a terceiros. Lembramos que, uma vez que
os valores das prestações de serviços a terceiros não poderiam ser considerados
nas receitas brutas para incidência da contribuição previdenciária patronal
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
5
prevista no art. 22-A da Lei no 8.212/91, deveriam, então, seus valores
proporcionais serem considerados nas folhas de pagamento para incidência das
contribuições patronais previstas no art. 22. Inc. I e II da Lei no 8.212/91.
DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE EMPREGADOS
Sobre as bases de cálculo informadas nas GFIP, incide a contribuição prevista no
art. 22, inciso II da Lei no 8.212, de 1991 (GILRAT/RAT), ajustada pelo Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, que resulta no GILRAT ajustado. Analisando as
GFIP enviadas pelo contribuinte, a fiscalização encontrou incorreções nas
alíquotas da contribuição para o GILRAT e no FAP, tanto da matriz quanto da filial.
Por essa razão, efetuou-se o lançamento dos valores devidos após as devidas
correções nas alíquotas de GILRAT e no FAP. A planilha “GILRAT – DIVERGÊNCIA
SOBRE BASE DE CÁLCULO DECLARADA” relaciona os valores informados nas GFIP,
os valores apurados pela fiscalização e as diferenças objeto do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO E AO INCRA SOBRE
REMUNERAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
Refere-se ao lançamento de contribuições devidas ao INCRA e ao Salário
Educação, incidentes sobre as remunerações de empregados declaradas em GFIP.
A empresa declarou em GFIP os códigos de Fundo e Previdência e Assistência
Social – FPAS 604 (setor rural) e 833 (setor industrial), quando o código correto,
por tratar-se de agroindústria canavieira, seria o FPAS 825 (tanto para o setor
rural quanto para o setor industrial). Por essa razão, efetuou-se o lançamento da
diferença de contribuições devidas ao INCRA e ao Salário Educação.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO E AO INCRA SOBRE
REMUNERAÇÕES NÃO DECLARADAS EM GFIP.
Refere-se ao lançamento de contribuições devidas ao INCRA e ao Salário
Educação, incidentes sobre as remunerações de empregados não declaradas em
GFIP. Em consulta às DIRF apresentadas pela empresa, a fiscalização constatou a
existência de segurados empregados cuja remuneração não constava nas folhas
de pagamento. As contribuições foram apuradas nos termos do FPAS 825 (tanto
para o setor rural quanto para o setor industrial).
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
PELOS
SEGURADOS
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÕES NÃO DECLARADAS EM GFIP.
Refere-se ao lançamento de contribuições devidas pelos segurados empregados,
incidentes sobre as remunerações não declaradas em GFIP. Em consulta às DIRF
apresentadas pela empresa, a fiscalização constatou a existência de segurados
empregados cuja remuneração não constava nas folhas de pagamento. As
diferenças apuradas encontram-se relacionadas nas planilhas “Folha x GFIP
2017/2018”.
VALORES PAGOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
6
Refere-se ao lançamento da contribuição previdenciária patronal e da
contribuição devida pelos segurados, incidentes sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais (inclusive diretores) que prestaram serviços à empresa e
que não foi declarada em GFIP. A remuneração dos segurados foi obtida a partir
das informações constantes nas folhas de pagamento e nas DIRF apresentadas.
APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL, REGISTROS E ARQUIVOS COM
INCORREÇÃO.
Esta infração decorre da apresentação de folha de pagamento em meio digital
com omissão ou incorreção na informação de segurados empregados e
contribuintes individuais. Aplicou-se a multa prevista no inciso II do art. 12 da Lei
no 8.218, de 1991.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por via postal em 28/05/2021 (fls.
1299). Apresentou impugnação em 25/06/2021, na qual alega em síntese o seguinte:
1. Alega ter efetuado a industrialização por encomenda para as usinas Triunfo,
Capricho, Seresta e Sinimbu. A fiscalização entendeu que a industrialização por
encomenda se trata de uma prestação de serviço a terceiros. Contudo, a
industrialização por encomenda não está descrita na lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116, de 1993. Ainda que se tratasse de prestação de serviços, o
lançamento não deveria ter sido efetuado, por se tratar de pessoas jurídicas
submetidas à contribuição sobre a receita bruta. Por essa razão, entende que o
lançamento viola os §§ 2o e 3o do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991.
2. Argumenta que o pressuposto legal para a aplicação da aferição indireta ocorre
quando a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro. Ausente esse pressuposto, a
aferição é ilegal. No caso concreto, inexiste deficiência da contabilidade na
prestação de informação, nem nos seus registros, pois é a realidade fática que
impede a separação da remuneração devida ao trabalhador quando ele está
produzindo açúcar/etanol da empresa ou do terceiro encomendante.
3. Defende que a aferição indireta falhou também por ter incluído na base de cálculo
da tributação os empregados do setor agrícola, a despeito da industrialização por
encomenda somente envolver empregados da indústria.
4. Aduz que as contribuições para terceiros foram revogadas pela Emenda
Constitucional no 33.
5. Afirma que a contribuição devida ao INCRA foi revogada quando da criação do
sistema de Seguridade Social instituído pela Constituição Federal de 1988 (Leis no
7.787, de 1989, e 8.212, de 1991).
6. Alega a inconstitucionalidade das contribuições previstas no art. 22-A, nos incisos I
e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991 (FUNRURAL), bem como do inciso IV do art.
30 da mesma lei, que estabelece a subrogação do adquirente nas obrigações do
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
7
produtor rural pessoa física. No mesmo sentido, alega inexistir previsão legal de
sub-rogação do adquirente no que toca ao SENAR.
7. Entende que o art. 22-A revogou o art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, no que toca às
agroindústrias. As contribuições previstas no art. 22, incidentes sobre a folha,
foram substituídas pela contribuição incidente sobre a receita bruta da
agroindústria.
8. Quanto às contribuições sobre a folha de pagamento, defende que houve excesso
na cobrança, uma vez que as contribuições lançadas incidiram sobre o adicional de
1/3 de férias, parcela que, segundo o STF, não integra a base de cálculo das
contribuições.
9. Quanto às contribuições sobre a receita bruta, afirma que houve excesso de
cobrança, por não terem sido excluídos da base de cálculo o ICMS, o PIS e a
COFINS.
10. Requer seja julgada procedente a impugnação e extinto o crédito tributário.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1302 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, a fim de excluir do
lançamento a contribuição decorrente da infração denominada “DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE
BASES DECLARADAS EM GFIP”, mencionada no item 4.3.2 do relatório Fiscal, com o código de
receita 2158, cujo valor original foi de R$ 115.089,37, bem como os acréscimos legais sobre ela
incidente. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÃO
SUBSTITUTIVA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT SOBRE A REMUNERAÇÃO DECLARADA EM GFIP.
Em se tratando de agroindústrias, exceto no que toca às operações de prestação
de serviços a terceiros, as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados a serviço
da empresa, são substituídas pelas contribuições previstas no art. 22-A, incidentes
sobre a receita bruta de comercialização da produção. Logo, não são devidas
diferenças de contribuição ao GILRAT incidentes sobre a remuneração declarada
em GFIP por essas agroindústrias.
AGROINDÚSTRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Nas operações de prestação de serviços a terceiros, não se aplica a substituição
das contribuições previdenciárias patronais devidas pela agroindústria, de modo
que a contribuição incidirá sobre a folha de pagamento dos trabalhadores
utilizados nessas atividades.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
8
Quando a agroindústria industrializar produção por encomenda, devolvendo o
produto final ao solicitante, estará prestando um serviço ao encomendante,
sendo a respectiva receita bruta excluída da base de cálculo do regime
substitutivo. No que toca a essas operações, a inteligência dos §§ 2o e 3o do art.
22-A da Lei no 8.212, de 1991, impõe seja a contribuição previdenciária calculada
com base na folha de pagamento dos trabalhadores nelas utilizados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade das contribuições lançadas não são
apreciadas nesta decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1328 e ss),
transcrevendo, ipsis litteris, a quase totalidade de sua impugnação, apenas inserindo comentários
pontuais acerca da decisão recorrida e abandonando o tópico acerca da “incidência indevida das
próprias contribuições, ICMS, PIS/COFINS na base de cálculo”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e os
recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
9
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, apenas inserindo comentários pontuais acerca da decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento Interno deste
Conselho, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordo
integralmente. É de se ver:
[...] 3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS
De acordo com a alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, a
contribuição previdenciária da empresa incide, em regra, sobre a remuneração
paga ou creditada aos segurados que estiverem a seu serviço, com ou sem vínculo
empregatício. Contudo, o § 9o do mesmo artigo autorizava a diferenciação das
bases de cálculo em razão de alguns fatores, dentre os quais a atividade
econômica.
À luz da autorização contida no mencionado § 9o do art. 195 da Constituição, o
art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, estabeleceu o seguinte quanto à contribuição
previdenciária devida pelas agroindústrias:
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho
decorrente dos riscos ambientais da atividade.
Como se lê acima, a Lei no 8.212, de 1991, alterou o regime da contribuição
previdenciária devida pelas agroindústrias, estabelecendo que a base de cálculo
da contribuição devida por essas empresas seria a receita bruta obtida com a
comercialização da produção própria e adquirida de terceiros. Assim, enquanto as
empresas em geral contribuem para a Previdência com base na remuneração
paga aos trabalhadores a seu serviço, as agroindústrias contribuem sobre uma
base de cálculo substitutiva – a receita bruta de comercialização da produção.
Trata-se, portanto, de uma contribuição substitutiva: a contribuição sobre a folha
deixa de existir e, no lugar dela, surge a contribuição sobre a receita bruta de
comercialização da produção. Obviamente, com a substituição da base de cálculo,
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
10
há também o estabelecimento de alíquotas diferenciadas daquelas aplicadas às
empresas tributadas com base na folha de pagamento.
O § 2o do art. 22-A, entretanto, estabelece importante exceção:
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação
de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam
sendo devidas na forma do art. 22 desta Lei.
Ou seja, no que toca às operações de prestação de serviços a terceiros, não se
aplica a substituição, de modo que a contribuição previdenciária não incide sobre
as receitas de prestação de serviços a terceiros e, em relação a essas operações, a
contribuição previdenciária incidirá sobre a folha de pagamento dos
trabalhadores utilizados nessas atividades. Observe-se que, diferentemente do
que afirma o impugnante, o art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, não procedeu à
revogação do art. 22, no tocante às agroindústrias. A aplicabilidade do art. 22
(contribuições sobre a folha) resta expressamente ressalvada nas hipóteses de
prestação de serviços a terceiros, bem como nas outras hipóteses em que a lei
afirma a inaplicabilidade da contribuição substitutiva.
A fiscalização identificou que uma parte da receita obtida pela autuada,
classificada no CFOP 5124 (INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA
EMPRESA), correspondia a prestação de serviços a terceiros e,
consequentemente, entendeu que, no que toca aos funcionários utilizados nessas
operações, as contribuições previdenciárias devidas pela empresa deveriam
incidir sobre a folha de pagamento dos trabalhadores que nelas atuaram.
O impugnante alega que a industrialização por encomenda não pode ser
considerada prestação de serviços, por não estar prevista na lista anexa à Lei
Complementar no 116, de 1993. Contudo, a referida lei não apresenta uma
relação exaustiva de serviços, mas sim uma relação de serviços sujeita à incidência
do Imposto sobre Serviços – ISS. Ora, o fato de não estar prevista na lista anexa à
citada lei complementar não impede a caracterização da industrialização por
encomenda como uma prestação de serviço. Para fins de aplicação do art. 22-A
deve se considerar que a receita obtida com a industrialização para terceiros não
é uma receita de comercialização de produção, nem decorre do exercício de uma
outra atividade autônoma, posto que decorrente do exercício da atividade
industrial própria da agroindústria.
Neste sentido, a SCI COSIT no 34, de 2016, assim definiu no item 14 de sua
fundamentação:
14. Importante destacar que o regime substitutivo não se aplica às
operações relativas à prestação de serviços a terceiros, de acordo com o
art. 22A, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 1991. Assim, na hipótese de o
interessado industrializar produção de terceiros, devolvendo o produto
final ao solicitante, estará prestando serviço ao mesmo, sendo a
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
11
respectiva receita bruta excluída da base de cálculo do regime. A mão de
obra dedicada a tal tarefa sofrerá incidência pela regra geral.
É importante ressaltar que, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa no
1.396, de 2013, as soluções de consulta formuladas pela COSIT possuem efeitos
vinculantes no âmbito da RFB:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da
data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam
o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente,
desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que
a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo
enquadramento.
Sendo a Instrução Normativa um ato administrativo editado pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil - RFB, os servidores públicos lotados nesse órgão, tal
qual os integrantes dessa Turma de Julgamento, encontram-se vinculados às
determinações nele contidas, em virtude do poder hierárquico que estrutura a
administração pública e impõe a estrita obediência das ordens e instruções legais
superiores.
Pelas razões acima, entendo correta a caracterização das receitas decorrentes da
industrialização de mercadorias de terceiros como receitas de prestação de
serviços. No que toca a essas operações, a inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 22-A
da Lei no 8.212, de 1991, impõe seja a contribuição previdenciária calculada com
base na folha de pagamento dos trabalhadores utilizados nessas operações.
3.2 AFERIÇÃO INDIRETA
De acordo com o inciso II do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, a empresa é
obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Disciplinando essa obrigação acessória, o inciso II do § 13 do art. 225 do Decreto
no 3.048, de 1999, estabelece que a contabilidade da empresa deve registrar em
contas individualizadas todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
No caso em questão, como visto no tópico anterior, no que se refere às operações
de prestação de serviços a terceiros, a contribuição previdenciária devida pela
empresa incide sobre a remuneração paga aos trabalhadores. Resta cristalina,
portanto, a obrigação da empresa de elaborar folhas de pagamento distintas: uma
para os trabalhadores utilizados na industrialização da produção própria, outra
para os trabalhadores utilizados na industrialização de produtos de terceiros
(prestação de serviços). Somente assim, cumprirá a obrigação legal de demonstrar
de forma discriminada os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Obviamente que, se os segurados utilizados em ambas as atividades são os
mesmos, as folhas de pagamento devem indicar a parcela da remuneração
correspondente ao exercício de cada uma das atividades. Tal discriminação é
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
12
imperiosa, sob pena de não permitir à fiscalização a perfeita identificação dos
fatos geradores ocorridos.
No caso presente, a fiscalização exigiu da empresa a apresentação das folhas de
pagamento relativas à remuneração paga aos trabalhadores utilizados nas
atividades de prestação de serviços a terceiros, mas a empresa não as apresentou.
Materializou-se assim a hipótese prevista no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991:
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
As folhas de pagamento apresentadas não discriminavam a parcela da
remuneração paga aos trabalhadores em decorrência do exercício da atividade de
prestação de serviços a terceiros. Logo, trata-se de documento apresentado de
forma deficiente, por não cumprir os requisitos exigidos pela lei. Impedida de
verificar de modo direto a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal
contida nas folhas de pagamento, em razão da sua apresentação deficiente,
mostra-se correta a apuração da base de cálculo das contribuições por meio de
aferição indireta.
Para estimar a parcela da remuneração correspondente à prestação de serviços a
terceiros, a fiscalização calculou o percentual da receita de prestação de serviços
frente à receita bruta total e aplicou o percentual encontrado sobre o valor da
folha de pagamento total. O impugnante alega que a aferição deveria levar em
conta apenas a folha de pagamento dos trabalhadores industriais. Contudo, não
apresenta quaisquer elementos de prova hábeis a demonstrar a abrangência dos
serviços prestados a outras usinas açucareiras. Ou seja, não há como precisar se
os serviços prestados se restringiram à industrialização ou envolveram também o
plantio e a colheita.
Nos termos do § 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, uma vez realizada a
aferição indireta da base de cálculo das contribuições, transfere-se ao sujeito
passivo o ônus da prova em sentido contrário. Ou seja, incumbe ao Fisco
demonstrar os fatos que fundamentaram a aferição indireta – no caso presente, a
elaboração da folha de pagamento sem a discriminação da remuneração
decorrente da prestação de serviços a terceiros. Provado esse fato, resta
autorizada a aferição indireta. A inversão do ônus da prova transfere ao
contribuinte o ônus de demonstrar que a base de cálculo não corresponde àquela
aferida indiretamente. Tal demonstração exige a apresentação de documentos
comprobatórios, como exigido pelo inciso III do art. 16 do decreto no 70.235, de
1972.
Assim, entendo que a fiscalização agiu corretamente ao efetuar a aferição indireta
da base de cálculo das contribuições relativas à atividade de prestação de serviços
a terceiros.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
13
3.3 DA DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DE CÁLCULO DECLARADAS EM GFIP
No item 4.3.2 do Relatório Fiscal, afirma-se o seguinte:
Sobre as bases de cálculo informadas nas GFIP, incide a contribuição
prevista no art. 22, inciso II da Lei no 8.212/91 (GILRAT/RAT), ajustada pelo
Fator Acidentário de Prevenção-FAP, que resulta no GILRAT ajustado.
Analisando as GFIP enviadas pelo contribuinte, verificamos a ocorrência de
incorreções em alíquotas GILRAT e FAP da matriz e filial. Tais incorreções
ocasionaram reduções nos valores devidos desta contribuição social. Desta
forma, o presente lançamento abrange as diferenças geradas após as
devidas correções de alíquotas GILRAT e FAP.
Neste item, afirma-se que a contribuição prevista no inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, incide sobre a remuneração declarada em GFIP. Contudo, como já
afirmado anteriormente nessa decisão, em se tratando de agroindústrias, as
contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 (incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados a serviço da empresa) são substituídas pelas
contribuições previstas no art. 22-A (incidentes sobre a receita bruta de
comercialização da produção).
Nesse sentido, o item 4.4.3 do Relatório Fiscal deixa claro que a empresa autuada
(agroindústria canavieira) deveria ter informado a remuneração paga aos
trabalhadores dos setores rural e industrial com o FPAS 825. O anexo II da
Instrução Normativa no 971, de 2009, deixa claro que, nesse FPAS, não são
devidas as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991. São devidas apenas as contribuições dos segurados e as contribuições
devidas a outras entidades e fundos (INCRA e SENAR).
Pelas razões acima, entendo que é improcedente o lançamento no que toca à
infração denominada “DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS EM
GFIP”, mencionada no item 4.3.2 do relatório Fiscal, com o código de receita
2158, cujo valor original foi de R$ 115.089,37.
3.4 REVOGAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
PELA EC No 33.
O impugnante alega que as contribuições devidas a outras entidades e fundos
foram revogadas pela Emenda Constitucional no 33. Contudo, no que toca ao
INCRA, o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE no 630898, em
sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese:
“É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC no 33/2001”.
No mesmo sentido, ao julgar o RE no 660933, o STF já havia reconhecido a
constitucionalidade da contribuição ao Salário Educação:
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
14
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL
1.422/1975
E
DOS
DECRETOS
76.923/1975
E
87.043/1982.
CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança
da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a
Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da
exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e
87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988.
Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência
reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União.
Quanto ao SENAR, o art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT determina a criação, por lei, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar) nos moldes da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac),
sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área. O art. 240 da
Constituição, por sua vez, estabelece que ficam ressalvadas do disposto no artigo
195, as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de
salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical. Como se vê, a contribuição ao SENAR
incidente sobre a folha de pagamento encontra expressa previsão constitucional,
tendo a sua instituição, no que toca às agroindústrias, se dado com base na alínea
“a” do inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 1991. A EC no 33, de 2001, não alterou
os fundamentos constitucionais para a exigência da contribuição ao SENAR
incidente sobre a folha de pagamento, tal qual a contribuição objeto do presente
lançamento, de modo que não há que se falar em revogação dos dispositivos
legais que tratam da matéria.
3.5 INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS
O impugnante alega a inconstitucionalidade das contribuições previstas no art.
22-A e nos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991 (FUNRURAL), bem como
do inciso IV do art. 30 da mesma lei, que estabelece a subrogação do adquirente
nas obrigações do produtor rural pessoa física. No mesmo sentido, alega inexistir
previsão legal de sub-rogação do adquirente no que toca ao SENAR.
Tais alegações não são pertinentes às contribuições objeto do presente
lançamento. As contribuições lançadas incidiram sobre a remuneração paga aos
trabalhadores a serviço da empresa, tal qual previsto no art. 22 da Lei no 8.212, de
1991. Não há nos autos a exigência de contribuições incidentes sobre a receita
bruta de comercialização da produção (prevista no art. 22-A), nem a exigência de
contribuições devidas por produtores rurais pessoas físicas de quem a empresa
tenha adquirido produção rural (previstas no art. 25), em decorrência da sub-
rogação estabelecida pelo inciso IV do art. 30.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
15
Ou seja, as contribuições objeto do presente lançamento não estão
fundamentadas nos dispositivos legais que o contribuinte alega serem
inconstitucionais. Ainda que assim o fosse, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, veda aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, salvo nas hipóteses expressamente
mencionadas, nenhuma delas presente no caso presente. No mesmo sentido a
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Pelas razões acima, não conheço das alegações de inconstitucionalidade aduzidas
pelo impugnante.
3.6 INCLUSÃO DO ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS.
O impugnante alega ter havido excesso na cobrança por terem sido incluídos na
base de cálculo das contribuições lançadas valores relativos ao adicional de 1/3 de
férias.
De início, é importante mencionar que o STF, no julgamento do RE no 1.072.485,
em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
Tema 985 - É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor
satisfeito a título de terço constitucional de férias.
Assim, o STF pôs fim a antiga discussão judicial, chancelando a incidência de
contribuição sobre o adicional de um terço de remuneração relativo a férias
gozadas. No que toca às férias indenizadas e ao respectivo adicional, nunca houve
controvérsia, pois a Receita Federal sempre entendeu que, por se tratar de
parcelas de natureza indenizatória, não haveria a incidência de contribuição sobre
elas.
No lançamento ora submetido a julgamento, uma parte das contribuições foi
apurada por aferição indireta. Logo, não há que se falar na inclusão de
determinadas parcelas na base de cálculo. A outra parte do lançamento (relativa
às contribuições para terceiros) tomou por base a base de cálculo declarada pelo
contribuinte nas GFIP. Logo, caso o contribuinte tivesse indevidamente incluído na
base de cálculo declarada em GFIP valores relativos ao adicional de 1/3 de férias
indenizadas, deveria demonstrar documentalmente esse equívoco e requerer a
retificação das GFIP apresentadas. A mera alegação de que houve a declaração de
base de cálculo superior à devida, desacompanhada de qualquer elemento
probatório, não é suficiente para infirmar o lançamento realizado.
3.7 INCLUSÃO DE ICMS, PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
LANÇADAS.
Como já afirmado em pontos anteriores desta decisão, as contribuições objeto do
lançamento de ofício objeto do presente julgamento incidiram sobre a
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
16
remuneração paga aos segurados que prestaram serviços à empresa, nos termos
do art. 22-A, §$ 2o e 3o da Lei no 8.212, de 1991. Não há nos autos o lançamento
de contribuições incidentes sobre a receita bruta de comercialização da produção.
Logo, as alegações de que teria havido a inclusão de valores relativos a ICMS, PIS e
COFINS na base de cálculo das contribuições lançadas não procedem.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente
claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal.
A começar, conforme muito bem retratado pela decisão recorrida, nos termos da
Solução de Consulta Cosit no 34, de 11 de abril de 2016, o regime substitutivo não se aplica às
operações relativas à prestação de serviços a terceiros, de acordo com o art. 22-A, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212, de 1991, de modo que, na hipótese de o interessado industrializar produção de
terceiros, devolvendo o produto final ao solicitante, estará prestando serviço ao mesmo, sendo a
respectiva receita bruta excluída da base de cálculo do regime, sendo que a mão de obra dedicada
a tal tarefa sofrerá incidência pela regra geral.
E ao contrário do que afirma o recorrente acerca da incidência do ISSQn sobre a
atividade de industrialização por encomenda, além de não ter o condão de impactar o caso dos
autos, tratando-se apenas de critério de diferenciação para a delimitação da incidência entre ICMS
e ISSQq, não há nos autos uma única indicação ou prova sequer sobre a destinação destas
prestações realizadas. Ou seja: não se sabe se os produtos submetidos à industrialização por
ordem de terceiros foram enviados para consumidores finais ou destinadas a empresas industriais
que as utilizaram como insumos ou matérias primas de produção industrial.
Dessa forma, está correta a classificação das receitas provenientes da
industrialização de mercadorias de terceiros como receitas de prestação de serviços, sendo que,
em relação a essas atividades, conforme disposto nos §§ 2o e 3o do art. 22-A da Lei no 8.212, de
1991, a contribuição previdenciária deve ser calculada com base na folha de pagamento dos
trabalhadores envolvidos nessas operações.
Também não merece prosperar a alegação do recorrente a respeito da
impossibilidade da aferição indireta no caso dos autos.
Em virtude de o contribuinte não ter apresentado, por alegada impossibilidade, as
folhas de pagamento dos segurados que trabalharam na prestação de serviços a terceiros, está a
fiscalização autorizada a utilizar o método de arbitramento da base de cálculo, por aferição
indireta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação que lhe é feita. Assim, a
aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no presente caso acha-se
perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o 8.212/91.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
17
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em razão da impossibilidade de
apuração regular dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, se os segurados utilizados em
ambas as atividades são os mesmos, as folhas de pagamento devem indicar a parcela da
remuneração correspondente ao exercício de cada uma das atividades. Tal discriminação é
imperiosa, sob pena de não permitir à fiscalização a perfeita identificação dos fatos geradores
ocorridos.
O recorrente também alega que a aferição deveria levar em conta apenas a folha de
pagamento dos trabalhadores industriais, mas não apresenta quaisquer elementos de prova
hábeis a demonstrar a abrangência dos serviços prestados a outras usinas açucareiras, de modo
que não há como precisar se os serviços prestados se restringiram à industrialização ou
envolveram também o plantio e a colheita.
Para além do exposto, boa parte dos argumentos trazidos pelo recorrente se
limitam a questionar a ilegalidade/inconstitucionalidade das exigências objeto do presente
lançamento, sendo que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
Regimento Interno do CARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a
situação em questão.
Apenas a título de esclarecimento, cabe consignar que a constitucionalidade das
contribuições já existentes é corroborada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores, exaradas após o início da vigência da EC 33/2001: em relação às contribuições ao
INCRA (RE 630.898/RS, Tema 495), contribuição ao SEBRAE (RE no 603.624/SC, Tema 325 e RE
635.682/RJ, Tema 227) e salário-educação (Súmula no 732 do STF e RE 660933/SP).
De acordo com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a
contribuição ao Sistema S – que inclui Sesi, Senai, Sesc, Senac, Senat, Sebrae e Incra – continua
sendo exigível, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional no 33/2001. A nova redação
do artigo 149, § 2o, da Constituição Federal de 1988 apenas estabelece alternativas para as bases
de cálculo das contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, sem a intenção de proibir o uso de outras bases de
cálculo.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
18
A interpretação da nova redação constitucional indica que as bases de cálculo para
as contribuições mencionadas no inciso III do § 2o do artigo 149 da CF, incluído pela EC no 33/01,
são exemplificativas, ou seja, não têm o efeito de invalidar a incidência de contribuições sociais ou
de intervenção no domínio econômico que recaiam sobre a folha de pagamento.
Caso fosse aceito o argumento do recorrente, a redação do art. 149, § 2o, que
menciona explicitamente as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico,
impediria até mesmo a cobrança das contribuições sociais para a seguridade social sobre a folha
de pagamento das empresas, o que contraria diretamente o disposto no art. 195, I, "a", da
Constituição Federal de 1988.
O recorrente também reitera a alegação acerca da inconstitucionalidade das
contribuições previstas no art. 22-A e nos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991
(FUNRURAL), bem como do inciso IV do art. 30 da mesma lei, que estabelece a subrogação do
adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física. No mesmo sentido, alega inexistir
previsão legal de sub-rogação do adquirente no que toca ao SENAR.
Contudo, conforme já esclarecido pela decisão recorrida, tais alegações não são
pertinentes às contribuições objeto do presente lançamento. As contribuições lançadas incidiram
sobre a remuneração paga aos trabalhadores a serviço da empresa, tal qual previsto no art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991. Não há nos autos a exigência de contribuições incidentes sobre a receita
bruta de comercialização da produção (prevista no art. 22-A), nem a exigência de contribuições
devidas por produtores rurais pessoas físicas de quem a empresa tenha adquirido produção rural
(previstas no art. 25), em decorrência da sub-rogação estabelecida pelo inciso IV do art. 30.
Por fim, cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “é
constitucional o art. 22-A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no 10.256/2001, no que
instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre
a folha de salários.”. (Repercussão Geral – Tema 281) (Info 1080).
Para além do exposto, em relação aos vícios incorridos pela fiscalização, no
levantamento do crédito tributário, ao alegar “erro na apuração da base de cálculo”, entendo que,
além de se tratar de alegação genérica, o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que a diferença, de fato, tem origem na inclusão de verbas não tributáveis na base de
cálculo das contribuições lançadas. Além de se tratar de alegação genérica, o contribuinte não
combate os lançamentos apurados, de forma pontual, o que não só dificulta, mas impossibilita o
exame de sua pretensão.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.030 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720418/2021-76
19
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1377
DF CARF MF
Original